Tribunal: STF
Processo: RHC 268540
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por L.P.R. contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem do HC nº 7000692-13.2025.7.00.0000/RS, Relator o Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, tendo a custódia convertida em preventiva, em face da presença de provas da prática da infração de crime militar de furto qualificado de munições, previsto no art. 240, § 5º, do Código Penal Militar - CPM, bem como elementos suficientes de autoria.
Submetida a questão ao Superior Tribunal Militar, o Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz indeferiu o pedido liminar requerido, argumentando que “a determinação de quebra de sigilo de dados constantes em aparelho telefônico não se revela desproporcional nesta análise inicial (...) e não demanda, necessariamente, limitação temporal e/ou material por se restringir a dados estáticos, ao contrário da captação de dados em produção (como interceptação telefônica)” (e-doc. 2, p. 21). 
No ensejo de julgamento da impetração, o Ministro Relator apresentou o seu voto no sentido de extinguir em parte o habeas corpus sem resolução de mérito, de conhecer do restante e, na parte conhecida, julgar improcedente o pedido remanescente, com a consequente denegação da respectiva ordem, ao passo que a Ministra Verônica Abdalla Sterman divergiu do acórdão, a fim de reconhecer a ilegalidade da decisão que determinou a quebra de sigilo telefônico, informático e telemático do recorrente, apontando que se configura a prática vedada de fishing expedition (pescaria probatória).
Neste recurso (e-doc. 3), a defesa sustenta a verificação de periculum in mora e fumus boni iuris, além da ocorrência de nulidade processual, dado a autorização do Juízo de varredura irrestrita, sem delimitação temporal, sem recorte temático e sem filtros objetivos o pedido do Ministério Público de quebra de sigilo e acesso amplo ao aparelho celular do recorrente.
Requer, ao final, a declaração de nulidade da decisão de origem que autorizou o afastamento do sigilo e a extração de dados do celular sem limitação temporal/material e a determinação que eventual novo pedido somente seja apreciado se devidamente fundamentado.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PERDA DO OBJETO QUANTO À PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. CABIMENTO PARA QUESTIONAR LIMITES DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS ESTÁTICOS. LEGALIDADE DA DECISÃO QUE NÃO IMPÔS LIMITAÇÃO TEMPORAL OU MATERIAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra Decisões que decretaram a prisão preventiva do Paciente e o afastamento do sigilo de dados "telefônicos, pessoais, informáticos e telemáticos" do seu aparelho celular. 
2. O Investigado foi preso em flagrante na posse de munições possivelmente subtraídas, tendo a prisão sido convertida em preventiva. 
3. A Defesa pleiteou a suspensão e a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, bem como o estabelecimento de limites à quebra de sigilo de dados. 
4. Em ocorrência superveniente à impetração, o Juízo de origem concedeu liberdade provisória ao Paciente e revogou a prisão preventiva. 
5. Quanto ao pleito prisional, o Impetrante perdeu o interesse de agir, uma vez que a prisão foi revogada. Assim, não existe mais restrição ao direito de liberdade de locomoção do Paciente, tampouco risco concreto e atual de reimposição. 
6. No tocante ao pleito de quebra de sigilo, o manejo do Habeas Corpus é aceitável para questionar provimentos judiciais que determinam meios de prova, como a quebra de sigilo de dados, que importam a devassa de informações anteriormente sigilosas, por acarretarem risco, mesmo que indireto, à liberdade de ir e vir do indivíduo, no caso de produção de provas ilícitas. 
7. A determinação judicial de quebra de sigilo de dados telemáticos estáticos não configura, necessariamente, ilegalidade ou excesso por parte do órgão estatal investigador, em razão da não imposição de limites temporais ou da terminologia a ser empregada na procura de dados. 
8. A ausência de limitação temporal e material se justifica quando os fatos são cronológica e circunstancialmente incertos, visto que não há indicativos concretos para justificar tais balizamentos na fase inicial da investigação.
9. Habeas Corpus parcialmente extinto sem resolução do mérito e, no pleito remanescente, julgado improcedente. Decisão unânime.” (e-doc. 2, p. 59)

No STM, o Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“Conforme relatado, cuida-se de HC impetrado para questionar Decisão que impôs prisão preventiva e que determinou quebra de sigilo. A respeito do primeiro ponto, o Impetrante argumenta que o Juízo se embasou em afirmações genéricas e vagas, as quais não apontam suficientemente a necessidade do acautelamento do Paciente. Ainda, agrega apontamentos quanto à proporcionalidade de medidas diversas da prisão e à dispensabilidade do aprisionamento para a investigação.
No tocante à quebra de sigilo de dados, alega que a ordem decretada não trouxe balizamentos de tempo e de conteúdo, tampouco impôs garantias quanto à cadeia de custódia dos dados. Com isso, sem questionar a quebra de sigilo em si, argumenta ser devida a adoção de medida que imponha limitações concernentes ao intervalo de tempo sujeito à procura de registros e à natureza do que será pesquisado no aparelho celular. Caso contrário, compreende que haverá simples devassa.
No tocante ao recebimento desta Ação Constitucional, a prisão preventiva causa limitação à liberdade de locomoção do indivíduo, pois o restringe a uma cela. O Impetrante sustenta o descabimento da medida. Logo, a situação adequa-se à hipótese do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República de 1988 (CR/88), a qual determina que seja concedido HC “sempre que alguém sofrer [...] violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
Entretanto, o aprisionamento questionado não mais subsiste, nem foi reimposto. Nesse sentido, conforme informação trazida pelo Impetrante (Evento 29) e confirmada nos autos do IPM 7000371- 55.2025.7.03.0303 (Evento 76 do IPM), houve a concessão da liberdade provisória em favor do Paciente, sem que outras medidas cautelares fossem impostas. Além disso, até este momento, a prisão preventiva não foi restabelecida, permanecendo o indivíduo em liberdade.
(...)
No mérito, avança-se à análise unicamente do pleito relacionado à quebra de sigilo de dados telemáticos contidos no celular apreendido do Paciente, visto que a prisão preventiva antes questionada tornou-se insubsistente. Nos limites desse pleito, porém, ele não merece acolhimento, uma vez que a determinação judicial feita pela instância de piso não apresenta abusos ou ilegalidades nos seus termos e na delimitação da medida de quebra de sigilo deferida.
Quanto a isso, ao tempo do exame da liminar, adiantei não vislumbrar, em uma análise sumária, indicativos de razão no pleiteado. Isso porque a não determinação de limites temporais ou de terminologia específica a ser empregada na procura de dados no aparelho telefônico não configura, por si só, ilegalidade ou excesso por parte do órgão estatal investigador.
Em específico, cuida-se de caso em que o Paciente foi preso em flagrante na posse de munições funcionais, as quais teriam sido, possivelmente, apropriadas, desviadas ou subtraídas da Unidade Militar em que serve. Ainda, há notícia de possível intermediação e/ou simples conluio com outros indivíduos, inclusive militares. Em tal cenário, inexistem indicativos concretos que justifiquem qualquer limitação temporal e/ou a uma exatidão dos termos da pesquisa dos dados, ao passo que os próprios fatos são cronológica e circunstancialmente incertos, embora conhecidos.
Em termos práticos, ao se desconhecer com mínima exatidão há quanto tempo ou em que período o Investigado tratou do delito com outros, é certo que não é possível determinar de antemão quais períodos deverão ser escrutinados. Igualmente, se ainda há incerteza sobre a extensão de condutas dele e dos demais implicados, é impossível fixar quais termos ele e os outros utilizaram para, eventualmente, tratar e tramar as condutas criminosas.
Diferente seria o caso, por exemplo, de já haver alguma certeza ou indício suficientemente concreto das condutas praticadas, seja sobre suas circunstâncias, seja sobre o período em que ocorreram. De igual forma, não se cogitaria uma quebra de sigilo de dados dessa maneira se se cuidasse de coleta em tempo real, como em uma interceptação telefônica. Em tal circunstância, porque foram coletados dados ainda em produção, a própria legislação impõe delimitações temporais e circunstâncias.
No caso dos autos, porém, como apontado ao tempo da liminar, trata-se unicamente de dados estáticos, ou seja, informações que o próprio Investigado produziu e armazenou em seu celular no passado e que, por vontade sua, subsistem. Nesse cenário, porque a busca restringe-se a elementos preexistentes, produzidos pelo indivíduo antes da própria investigação, a legislação não opõe maiores óbices ou requisitos ao seu deferimento e posterior coleta.
Com essa percepção, a conclusão lógica é pela ausência de razões concretas que justifiquem o deferimento do pedido de declaração de “ilegalidade/abusividade da quebra de sigilo sem limitação” e, por consequência, a imposição de limitações à extensão da pesquisa de dados a se realizar no telefone celular apreendido do Paciente.” (e-doc. 2, p. 61-63, grifei)

Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal Militar, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, quanto à alegação de nulidade decorrente da quebra de sigilo do celular apreendido e das provas derivadas, o Ministro Relator no Superior Tribunal Militar entendeu pela inexistência de abusos ou ilegalidades na delimitação da medida de quebra de sigilo deferida. Nesse sentido destaco excerto do voto condutor do Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz:

“(...)
Quanto a isso, ao tempo do exame da liminar, adiantei não vislumbrar, em uma análise sumária, indicativos de razão no pleiteado. Isso porque a não determinação de limites temporais ou de terminologia específica a ser empregada na procura de dados no aparelho telefônico não configura, por si só, ilegalidade ou excesso por parte do órgão estatal investigador.
Em específico, cuida-se de caso em que o Paciente foi preso em flagrante na posse de munições funcionais, as quais teriam sido, possivelmente, apropriadas, desviadas ou subtraídas da Unidade Militar em que serve. Ainda, há notícia de possível intermediação e/ou simples conluio com outros indivíduos, inclusive militares. Em tal cenário, inexistem indicativos concretos que justifiquem qualquer limitação temporal e/ou a uma exatidão dos termos da pesquisa dos dados, ao passo que os próprios fatos são cronológica e circunstancialmente incertos, embora conhecidos.
Em termos práticos, ao se desconhecer com mínima exatidão há quanto tempo ou em que período o Investigado tratou do delito com outros, é certo que não é possível determinar de antemão quais períodos deverão ser escrutinados. Igualmente, se ainda há incerteza sobre a extensão de condutas dele e dos demais implicados, é impossível fixar quais termos ele e os outros utilizaram para, eventualmente, tratar e tramar as condutas criminosas.
Diferente seria o caso, por exemplo, de já haver alguma certeza ou indício suficientemente concreto das condutas praticadas, seja sobre suas circunstâncias, seja sobre o período em que ocorreram. De igual forma, não se cogitaria uma quebra de sigilo de dados dessa maneira se se cuidasse de coleta em tempo real, como em uma interceptação telefônica. Em tal circunstância, porque foram coletados dados ainda em produção, a própria legislação impõe delimitações temporais e circunstâncias.“ (e-doc. 2, p. 62-63, grifei)

Demais disso, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias encontra impedimento na impossibilidade de amplo exame da matéria fático-probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Por fim, a jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09);
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19). 

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente